Tribunal: TJES
Processo: 0000946-24.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-24.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRISCILA DE JESUS MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA ACUSADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0000946-24.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCILA DE JESUS MATOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Apelação nos autos n°: 0000946-24.2020.8.08.0017

Apelante: PRISCILA DE JESUS MATOS

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 78/81).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso de Apelação interposto por
PRISCILA DE JESUS MATOS
, verifico que trata-se de procedimento da Segunda Vara da Comarca de Domingos Martins, em que foi proferida sentença penal condenatória em face da ora apelante, condenando-a pela prática de delito previsto no
artigo 147, Código Penal Brasileiro.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, preliminarmente, que há nulidade absoluta por violação da ampla defesa e do contraditório. No mérito, refuta a sentença guerreada, alegando que ausente comprovação da autoria e materialidade do fato.

Aduz ainda que o depoimento da vítima não é claro e seguro quanto aos eventos ocorridos. Para além disso, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove a existência das mensagens que supostamente configuram o crime de ameaça.

Ressalta, por fim, que as ameaças proferidas sob o estado de descontrole emocional não se revestem de finalidade intimidatória e, portanto, a conduta da ora apelante é atípica.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que não há de se falar na nulidade ora apontada, uma vez que, em manifestação de fls. 60/61 manifesta-se em forma de “RESPOSTA À ACUSAÇÃO”, deixando de apresentar suas questões para adentrar nas alegações finais.

Para além disso, embora as alegações finais da defesa tenham sido apresentadas por equívoco antes das alegações finais da acusação, não vislumbro nos autos a contaminação da imparcialidade ora apontada.

Deste modo, rejeito as alegações de nulidade da parte e passo à análise do mérito.

A absolvição é prevista no art. 386 do CPP, a qual possui os seguintes requisitos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

No presente caso, não mostram-se preenchidos os requisitos para a absolvição pretendida pela parte, visto que não há nos autos provas que demonstrem a justa causa da ação, explico.

A parte recorrente sustenta que o presente caderno processual não dispõe de um conjunto probatório robusto o suficiente para incriminar o réu.

Todavia, tenho que a refutação do apelante quanto à sentença proferida sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação do mesmo, não merece agasalho.

De fato, do conjunto probatório constante nos autos, nota-se que a ameaça proferida pela apelante foi real e concreta, anunciando a prática de mal injusto e grave, levando o sentimento de medo à ofendida, cuja única solução encontrada foi procurar a Autoridade Policial para lavrar boletim de ocorrência acerca dos fatos.

Além disso, não há comprovação de que a vítima provocou a apelante, partindo daquela o início da confusão entre as partes.

Ademais, consta no conjunto probatório o Termo de Interrogatório que corrobora com a comprovação de ocorrência do ilícito penal em questão, restando configurada a incidência de fato típico e antijurídico que se amolda no tipo legal em questão.

Por fim, não vislumbro a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quanto aplicado para a exasperação da pena base, posto que o Juízo
a quo
fundamentou de maneira embasada a fixação da pena em comento, analisando a participação da apelante e fatores relativos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, entre outros.

Posto isto, entendo ser pertinente a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo,
na sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença como proferida.

Condeno o réu em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 todavia suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)